Tribunal: STF
Processo: ARE 1513244
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em sede de controle concentrado (Doc. 36).



    Na origem, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 3º, parágrafo único, da Lei 1.461/2019, do Município de Campo Florido/MG (Doc. 1). 



    Na inicial, sustenta-se que o referido dispositivo legal padece de inconstitucionalidade formal, pois “excepciona de forma irrestrita e abstrata determinadas práticas que podem ser consideradas como maus-tratos aos animais, por contrariar as Constituições Federal e Estadual, bem como a legislação infraconstitucional, atinente à matéria, especialmente a Lei federal n.º 6.938/1981 - ‘caput’ e inciso I do seu art. 2º c/c o inciso V de seu artigo 3º -, por configurar usurpação da competência concorrente da União e do Estado” (Doc. 1, fl. 5).



    Afirma-se, ainda, que a referida norma incorre em inconstitucionalidade material por ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso, “em razão da menosvalia socioambiental, haja vista a exclusão genérica de atividades que podem configurar maus tratos a animais” (Doc. 1, fl. 18).



    Eis o teor da norma questionada:



    “Lei 1.461/2019 do Município de Campo Florido



    Art. 3º Entenda-se por animais, para os fins desta Lei, todo ser vivo pertencente ao reino animal, excetuando-se o Homo sapiens, abrangendo inclusive: 



    (...) 



    Parágrafo único. Não serão considerados maus-tratos, para efeito do disposto nesta Lei, o abate humanitário de animais criados para produção e consumo e o controle ou erradicação de animais, sinantrópicos, conforme lei específica, a prática regular de Rodeio, Prova de Montaria, Prova de Laço, Apartação, Prova de Rédeas, Prova de Balizas, Prova dos Três Tambores, Team Penning, Work Penning, Ranch Sorting, Hipismo Clássico e Hipismo Rural.”



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de minas Gerais julgou improcedente a Ação Direta em acórdão assim ementado (Doc. 36, fl. 1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 3º DA LEI N. 1.461/2019 DO MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO – EXCLUSÃO DO PREFEITO DO POLO PASSIVO – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE ATRIBUÍDA À UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE MEIO AMBIENTE – NÃO OCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO AMBIENTAL – INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL NÃO VERIFICADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I - Na Ação Direta de Inconstitucionalidade, a legitimação passiva recai sobre as autoridades ou órgãos que participaram do processo legislativo relacionado à lei ou ato normativo objeto da demanda. 



    II - Apesar da Constituição Federal dispor que compete à União, Estados e Distrito Federal legislar sobre questões ligadas ao meio ambiente (art. 24, incisos VI e VIII) e da Constituição Mineira prever que compete a este Estado proteger e legislar concorrentemente com a União sobre o meio ambiente (art. 10, incisos V e XV, alíneas “f” e “h”, e § 1º), havendo interesse local e, desde que não contrariem normas federais e estaduais, nada impede que os municípios elaborem leis acerca do tema. 



    III - Embora existam diversos movimentos visando maior amplitude do conceito de maus-tratos aos animais, a Constituição Federal e outras leis infraconstitucionais o limitam, elevando manifestações culturais, como rodeios e provas de laço à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 46), foram rejeitados (Doc. 54, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 61), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 24, VI e VIII, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; e 30, I e II, da CF/1988, “uma vez que o ente municipal usurpou competência para legislar sobre a matéria relativa ao meio ambiente, bem como por ofensa ao princípio do retrocesso ambiental” (Doc. 61, fl. 2). 



    Argumenta que “as matérias relativas à saúde e meio ambiente são tratadas por norma geral, editada pela União, e por norma específica, editada pelo Estado; ao município cumpre legislar dentro dos parâmetros já traçados, identificando o interesse local. No caso em estudo, restou apontado que o citado parágrafo único do art. 3º da Lei municipal 1461/2019, ao definir situações que “não seriam consideradas maus tratos” aos animais, restringiu o estabelecido pela legislação federal e, assim, usurpou competência legislativa” (Doc. 61, fl. 5).



    Pondera que “não restou identificado em que medida as disposições genéricas do art. 3°, Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 1.461/2019, referem-se ao interesse local, desrespeitando-se, assim, o disposto no artigo 24, incisos VI e VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e do art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal” (Doc. 621, fl. 6).



    Pontua, ainda, que “a permissão genérica e imprecisa do “abate humanitário” de animais, reduz a proteção constitucional garantida ao meio ambiente, independentemente do motivo que busque justificá-la. Vale repetir que a falta de definição do referido conceito implica, inexoravelmente, na diminuição da proteção do bem estar dos animais, caracterizando inconstitucional retrocesso ambiental” (Doc. 61, fl. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, parágrafo único, da Lei 1.461/2019, do Município de Campo Florido/MG. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 283/STF (Doc. 68).



    No Agravo (Doc. 74), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do ARE, conforme sintetiza a seguinte ementa:



    “Recurso Extraordinário com Agravo. Acórdão que declarou constitucional o art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 1.461/2019 do Município de Campo Florido/MG. Maus-tratos de animais. Exceção. Práticas desportivas consideradas manifestações culturais. Emenda Constitucional n. 96/2017. Constitucionalidade declarada no julgamento da ADI n. 5.728/DF. Conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Parecer por que se negue seguimento ao agravo. “



    É o relatório. Decido.



    A parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 3º, parágrafo único, da Lei 1.461/2019, do Município de Campo Florido/MG ao argumento de que o ente municipal usurpou a competência para legislar sobre a matéria relativa ao meio ambiente, em desrespeito ao disposto no art. 24, VI e VIII, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e ao art. 30, I e II, ambos da CF/1988.



    Sobre o tema, após o julgamento da ADI 4983 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2017), em que foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/13 do Estado do Ceará, que regulamentou a vaquejada como prática desportiva e cultural, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 96/2017, que inseriu o §7º, ao art. 225 da CF/1988, com a seguinte redação:



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 



    (...)



    § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 



    No julgamento da ADI 5728/DF, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017, ao estabelecer não serem consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais definidas como manifestações culturais registradas como bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro.



    O acórdão foi assim ementado:



    “EMENTA Direito constitucional e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 96/2017. Práticas desportivas com utilização de animais. Manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. Exigência de lei específica garantidora do bem-estar dos animais envolvidos. Constitucionalidade. Improcedência do pedido. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação direta ajuizada contra a Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017, a qual acresceu o § 7º ao art. 225 da Constituição de 1988, que prevê não serem consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais definidas como manifestações culturais registradas como bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão diz respeito a saber se a Emenda Constitucional nº 96/17 ofende cláusula pétrea da Constituição de 1988. 



    III. Razões de decidir 



    3. As decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal devem ser compreendidas como última palavra provisória, a qual encerra, muitas vezes, apenas uma rodada deliberativa, podendo a questão ser amadurecida dialeticamente entre os Poderes. Após o julgamento da ADI nº 4.983, teve início um nova rodada deliberativa quanto à vaquejada, a qual resultou na aprovação da Emenda Constitucional nº 96/17, espécie legislativa cuja declaração de inconstitucionalidade depende da demonstração de violação de cláusula pétrea, a qual deve ser interpretada restritivamente em tais hipóteses. 



    4. A Emenda Constitucional nº 96/17 atribuiu estatura constitucional à proteção das práticas culturais esportivas envolvendo animais, conferindo, assim, efetividade ao direito fundamental ao pleno exercício dos direitos culturais. No entanto, ela não descurou do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da vedação à crueldade contra animais, pois não considera legítima qualquer manifestação cultural com animais registrada como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, e – sim e tão somente – aquelas práticas reguladas por lei específica que garanta o bem-estar dos animais envolvidos. 



    IV. Dispositivo 



    5. O Supremo Tribunal Federal conhece do pedido e o julga improcedente, declarando a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017.” 



    (ADI 5728, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2025 PUBLIC 09-04-2025)



    Reconheceu-se nesse precedente que há respeito ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à vedação à crueldade contra animais, uma vez que a norma infraconstitucional que regulamenta as manifestações culturais com animais, enquanto bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, deve garantir o bem-estar dos animais envolvidos.



    Há, assim, o estabelecimento pela norma constitucional de duas condicionantes para que as práticas desportivas que utilizem animais sejam reconhecidas como não cruéis: (i) sejam manifestações culturais registradas como bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro; e (ii) seja garantido o bem-estar dos animais envolvidos por meio de regulamentação por lei específica.



    Destacou o Relator Min. DIAS TOFFOLI em seu voto, que a partir da edição da EC 96/2017, a prática da vaquejada, definida como patrimônio cultural imaterial brasileiro e regulamentada pela Lei nº 13.364/16, “pertence à cultura do povo nordestino deste país, é secular e há de ser preservada dentro de parâmetros e regras aceitáveis para o atual momento cultural de nossa vivência” (ADI 5728, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dj 17-03-2025). Além disso, foram destacadas as determinações acerca do bem-estar animal no âmbito das práticas regulamentadas pela Lei nº 13.364/16, com as alterações da Lei n° 13.873/19.



    Naquela oportunidade, acompanhei o Relator quanto à constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96/2017, reservando a análise das expressões “Vaquejada”, constante dos arts. 1º, 2º e 3º da Lei n. 13.364/2016, e “as vaquejadas”, constante do parágrafo único do art. 1º da Lei n. 10.220/2001, para o julgamento da ADI 5772, em relação à qual pedi vista em 14/3/2025 para melhor análise da questão.



    De todo modo, a vaquejada não está entre as práticas descritas na Lei Municipal ora impugnada, razão pela qual não há prejudicialidade na análise da presente controvérsia, ante a pendência de julgamento da ADI 5772.



    No caso concreto, as práticas estabelecidas pela lei municipal impugnada estão em conformidade com a legislação federal:

     

     Lei Municipal 1.461/2019 de Campo Florido/MG      Legislação federal 



 “o abate humanitário de animais criados para produção e consumo e o controle ou erradicação de animais, sinantrópicos, conforme lei específica”       A lei municipal exige expressa prática “conforme lei específica”, aplicando-se a essas atividades a legislação federal própria, de modo que inexiste violação da competência da União. 



 “a prática regular de Rodeio, Prova de Montaria, Prova de Laço, Apartação, Prova de Rédeas, Prova de Balizas, Prova dos Três Tambores, Team Penning, Work Penning, Ranch Sorting, Hipismo Clássico e Hipismo Rural”  As práticas estão regulamentadas pela Lei Federal nº 13.364/2016, que é ainda mais abrangente: 

    “Art. 3º  São consideradas expressões artísticas e esportivas do rodeio, da vaquejada e do laço atividades como:          (Redação dada pela Lei nº 13.873, de 2019)



    I - montarias;



    II - provas de laço;



    III - apartação;



    IV - bulldog;



    V - provas de rédeas;



    VI - provas dos Três Tambores, Team Penning e Work Penning;



    VII - paleteadas; e



    VIII - outras provas típicas, tais como Queima do Alho e concurso do berrante, bem como apresentações folclóricas e de músicas de raiz.



    Art. 3º-A.  Sem prejuízo do disposto no art. 3º desta Lei, são consideradas modalidades esportivas equestres tradicionais as seguintes atividades:           (Incluído pela Lei nº 13.873, de 2019)



    I - adestramento, atrelagem, concurso completo de equitação, enduro, hipismo rural, salto e volteio;



    II - apartação, time de curral, trabalho de gado, trabalho de mangueira;



    III - provas de laço;



    IV - provas de velocidade: cinco tambores, maneabilidade e velocidade, seis balizas e três tambores;



    V - argolinha, cavalgada, cavalhada e concurso de marcha;



    VI - julgamento de morfologia;



    VII - corrida;



    VIII - campereada, doma de ouro e freio de ouro;



    IX - paleteada e vaquejada;



    X - provas de rodeio;



    XI - rédeas;



    XII - polo equestre;



    XIII - paraequestre.”

 



    Registra-se, por oportuno, que a edição da Lei Municipal nº 1.461/2019 de Campo Florido/MG (16/10/2019) é posterior à da Lei Federal nº 13.873/2019 (17/9/2019), que incluiu as referidas práticas na Lei Federal nº 13.364/2016.



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE já se manifestou no sentido de que o Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local, desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. 



    Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 7.281/2011 DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. VALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA NORMATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS MUNICIPAIS SOBRE DIREITO AMBIENTAL. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DISCIPLINA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E RESTRIÇÕES À LIBERDADE ECONÔMICA. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. 



    2. É constitucional lei de iniciativa parlamentar que, sem que se modifique a estrutura ou a atribuição dos órgãos do Executivo, cria novas atribuições de fiscalização atribuídas ao poder público. 



    3. O exercício da atividade econômica e empresarial de forma protetiva ao meio ambiente é elemento integrante do conteúdo jurídico-constitucional da livre iniciativa, em concretização do desenvolvimento sustentável. 



    4. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de promover a obrigação de utilização de sacos plásticos biodegradáveis, em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem constitucional econômica, viabilizando o mesmo desenvolvimento da atividade econômica empresarial de uma forma mais protetiva ao meio ambiente. 



    5. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que obriga à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis”. 



    6. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se o prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação da ata do presente julgamento, para que os órgãos públicos e os agentes privados alcançados pela lei municipal possam se adaptar à incidência de suas disposições. 



    7. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 732.686-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 20/4/2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 6.212/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP. PROIBIÇÃO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE PRODUZEM ESTAMPIDO. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA MAIS PROTETIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, assim como detém competência legislativa suplementar quanto ao tema afeto à proteção à saúde (art. 24, VI e XII, da CRFB/88). 



    2. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso, ao promover um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, nos limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente estatal. Precedente: ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1º/3/2021, DJe de 29/3/2021. 



    3. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”. 



    4. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 1.210.727-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 17/5/2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 



    1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB).



    2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público.



    3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição – progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv) trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente independentemente da opção escolhida. 



    4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a ser observado e respeitado pelas demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo.



    5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o qual “se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância." (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 



    6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 



    7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de-açúcar. 



    8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição. 



    9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia.” (RE 586.224-RG. Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 8/5/2015)



    Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Neste contexto, resta verificar se a Lei Municipal n. 1.461/2019 do município de Campo Florido/MG encontra coerência com a legislação dos demais entes federados. 



    Pois bem. Ao elaborar referida lei, o legislador municipal não só estabeleceu sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animas como também deixou consignado que “não serão considerados maus-tratos o abate humanitário de animais criados para produção e consumo e o controle ou erradicação de animais sinantrópicos, conforme lei específica, a prática regular de Rodeio, Prova de Montaria, Prova de Laço, Apartação, Prova de Rédeas, Prova de Balizas, Prova dos Três Tambores, Team Penning, Work Penning, Ranch Sorting, Hipismo Clássico e Hipismo Rural” (parágrafo único do art. 3º). 



    No âmbito Federal, verifica-se que a própria Constituição da República, no mesmo capítulo em que visa proteger os animais de eventual crueldade, traz a seguinte exceção em seu §7º do art. 225: “não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos (Incluído pela EC 96/2017)”. 



    Por sua vez, o mencionado § 1º do art. 215 prevê que “o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”. Além disso, a Lei Federal n. 13.364/2016, com a redação dada pela Lei Federal n. 13.873/2019, reconhece, mais especificamente, como manifestações culturais nacionais o rodeio, a vaquejada, o laço e as respectivas expressões artísticas e esportivas, bem como eleva tais atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro (…). 



    Neste ponto, destaca-se que o rol de atividades desportivas constantes desta lei é bem mais abrangente do que aquelas constantes da Lei Municipal n. 1.461/2019 do município de Campo Florido. Ainda na esfera federal, insta salientar, especificamente com relação a rodeios, que existem leis que fixam diretrizes para a sua realização, como é o caso da Lei n. 10.220/2001 (que institui normas gerais relativas à atividade de peão de rodeio, equiparando-o a atleta profissional) e da Lei n. 10.516/2002 (que dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio). 



    E, ao contrário do alegado na peça de ingresso, referido diploma legal não colide com o art. 32 da Lei n. 9.605/1998 (que descreve o tipo penal relativo ao crime de maus-tratos) e nem com a Lei n. 6.938/1981 (que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente), eis que apenas especifica quais práticas considera como manifestações culturais e não como maus-tratos, assim como fez a Lei n. 13.364/2016. 



    No âmbito deste Estado, constata-se que, em relação à cultura, a Constituição Mineira estabelece que “o Estado, com a colaboração da comunidade, prestará apoio para a preservação das manifestações culturais locais, especialmente das escolas e bandas musicais, guardas de congo e cavalhadas” (§1º do art. 207).



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da competência do Município para, atendendo ao interesse local, legislar concorrentemente sobre meio ambiente.



    Especificamente quanto à competência dos entes federados para tratar da vedação de maus tratos aos animais, o Plenário do STF já se manifestou nos seguintes casos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LIBERDADE RELIGIOSA. LEI 11.915/2003 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NORMA QUE DISPÕE SOBRE O SACRIFÍCIO RITUAL EM CULTOS E LITURGIAS DAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE FLORESTAS, CAÇA, PESCA, FAUNA, CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS, PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO. SACRIFÍCIO DE ANIMAIS DE ACORDO COM PRECEITOS RELIGIOSOS. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Norma estadual que institui Código de Proteção aos Animais sem dispor sobre hipóteses de exclusão de crime amoldam-se à competência concorrente dos Estados para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI, da CRFB). 



    2. A prática e os rituais relacionados ao sacrifício animal são patrimônio cultural imaterial e constituem os modos de criar, fazer e viver de diversas comunidades religiosas, particularmente das que vivenciam a liberdade religiosa a partir de práticas não institucionais. 



    3. A dimensão comunitária da liberdade religiosa é digna de proteção constitucional e não atenta contra o princípio da laicidade. 



    4. O sentido de laicidade empregado no texto constitucional destina-se a afastar a invocação de motivos religiosos no espaço público como justificativa para a imposição de obrigações. A validade de justificações públicas não é compatível com dogmas religiosos. 



    5. A proteção específica dos cultos de religiões de matriz africana é compatível com o princípio da igualdade, uma vez que sua estigmatização, fruto de um preconceito estrutural, está a merecer especial atenção do Estado. 



    Tese fixada: “É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana”.



    Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 494.601, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje 19/11/2019)



    “Direito constitucional e ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Ceará. Licenciamento ambiental. Resguardo à competê